Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por 203S AMIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172122523, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0704231-15.2023.8.07.0014, proposta em face do CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53518105), sustenta que, em síntese, trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Condomínio Jade Hotel Home Office, em virtude da aplicação de multas desarrazoadas, prejudiciais à continuidade da atividade comercial. Alega que as multas de barulho foram aplicadas sem evidências contundentes e que as multas, relativas à suposta extrapolação de horário de funcionamento, são totalmente desarrazoadas. Defende que as multas referentes a “som alto” são descabidas, carecem de razoabilidade, provas e se baseiam apenas no relato de uma única pessoa, não da coletividade do condomínio, o que não pode configurar conduta irregular da agravante. Argumenta, no que tange às sanções por suposta extrapolação do horário de funcionamento, que não houve qualquer conduta irregular da agravante em um primeiro episódio, vez que os causadores do incômodo se encontravam em área pública e as atividades do estabelecimento já haviam se encerrado e, quanto a um segundo episódio, verificou-se que o funcionamento se deu em função da legislação local, não havendo qualquer fundamento para a aplicação da multa. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência no presente recurso, para que seja determinada a suspensão da cobrança das multas em aberto, bem como seja inibida a aplicação de novas multas e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 53520177). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da cobrança das multas em aberto, bem como seja inibida a aplicação de novas multas. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.